Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-64.2017.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-64.2017.8.11.0025

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.552.152/0001-49 (EMBARGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DA SILVA BAZZO - CPF: 542.528.909-00 (EMBARGANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Os documentos apresentados pelo réu em contestação devem ser impugnados na réplica, conforme art. 437 do CPC, sob pena de preclusão.

2. Não há que se falar em erro de premissa fática, capaz de atribuir efeito infringente aos aclaratórios, quando a tese lançada pelo embargante, além de preclusa, não inquina os outros fundamentos decisórios que, isoladamente considerados, sustentam suficientemente o posicionamento adotado.

3. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de aclaratórios interpostos por
JOÃO LUIZ DA SILVA BAZZO,
contra o acórdão que deu provimento ao apelo de
EDUARDO DE ALMEIDA EIRELI EPP
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante sugere erro de premissa fática, argumentando que os e-mails tidos como prova das cobranças realizadas pelo réu foram enviados a endereço eletrônico que não pertence ao autor. Diz, ainda, que não há prova escrita de sua expressa concordância quanto à realização dos serviços de reparo nos valores cobrados pelo réu. Pugna pela modificação substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões no id. 154032153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não há que se falar em erro de premissa fática.

Em primeiro lugar, a tese de que o endereço de e-mail constante dos documentos apresentados pelo réu não pertence ao autor não foi alegada em réplica à contestação ou em qualquer outra manifestação na primeira instância, tampouco em contrarrazões.

Trata-se de flagrante inovação recursal que envolve matéria preclusa, pois o momento para a impugnação específica dos documentos apresentados em contestação é a réplica, como estabelece o art. 437 do CPC:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e
o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação
.”

Sem embargo da preclusão e independentemente do valor probante dos registros de e-mail apresentados pelo réu, o tópico atacado pelo autor não foi o fundamento determinante da decisão de reforma da sentença.

Como esclarecido no voto condutor do acórdão:

“No caso, diversamente do que sustenta o autor, não incumbe à ré comprovar que a alegada promessa de conserto gratuito não ocorreu. Incumbia ao próprio autor comprovar o fato que alega ocorrido, até pela impossibilidade de comprovação de fato negativo.

Constam dos autos apenas dois documentos que mencionam a existência do suposto acordo. Ambos são unilaterais, pois consistem em cópias de e-mails de autoria do autor, nos quais alega, em resposta a cobranças realizadas pela ré, que um funcionário da empresa teria prometido que os reparos não seriam cobrados (id. 145297714 -1 e 145297736 – 3).

[...]

Considerando a escassez documental e a insuficiência do depoimento prestado pela testemunha do autor, entendo que não se desincumbiu do ônus de comprovar, minimamente, que os reparos cuja cobrança ensejou a negativação estavam abrangidos por gratuidade prometida após o encerramento da garantia.”

Logo, o acórdão menciona outros fundamentos que, isoladamente considerados, sustentam o posicionamento adotado pelo colegiado.

Por outro lado, a alegação de ausência de prova escrita da aceitação do autor em relação aos valores cobrados pela ré caracteriza mero inconformismo com o conteúdo decisório, considerando que o acórdão consignou que incumbia ao próprio demandante demonstrar a existência da suposta promessa de conserto gratuito.

Desse modo, inexiste omissão, contradição, erro material ou obscuridade. A pretensão recursal envolve a reforma do decidido por pura insatisfação, e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

De qualquer modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023